Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712186-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANI PAULINO DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos. Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, o apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. Em sequência, o apelante recolheu as custas processuais e não interpôs agravo de instrumento contra decisão. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, para que seja concedida a gratuidade após o indeferimento é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)